Tribunal: CARF
Processo: 13907.000252/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.000252/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.323 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ANTONIO LOURENCO DE OLIVEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os rendimentos
tributáveis informados pela fonte pagadora, deve ser mantida a omissão de
rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser oferecido à
tributação no ajuste anual.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RESPONSABILIDADE.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Súmula CARF no 12)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
In casu, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.000252/2009-13
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000252/2009-13

épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ANTONIO LOURENCO DE OLIVEIRA FILHO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma
da DRJ em Curitiba/PR, Acórdão no 06-034.542/2011, às e-fls. 46/49, que julgou procedente a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
de omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, além da dedução indevida com
previdência privada e compensação de IRRF, em relação ao exercício 2007, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 28/33, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações 'e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ ********33.649,88 auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF)sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
*************0,00.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ *******116.021,89 referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Glosa do valor de R$ ******'**10.652,74, indevidamente deduzido a titulo de
contribuição à Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000252/2009-13

O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 54/66, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, afirma ser o recolhimento do IRRF de responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora, não devendo ser o contribuinte penalizado.
Pugna que seja o cálculo seja feito pelo regime de competência.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 03 de dezembro de 2020, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, in verbis:
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
comprovação do valor compensado a título de IRRF.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura do presente Notificação foi
realizada decorrente de inconsistência da DIRPF do contribuinte.
Conforme se tem notícias através da descrição dos fatos constantes da peça inaugural,
apurou-se dedução incorreta do IRRF de ação trabalhista, conforme apuração dos dados,
senão vejamos:
Dedução incorreta do IRRF de ação trabalhista. Conforme apuração dos dados, o valor
de IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$ 0,00.
O contribuinte, por sua vez, aduz que declarou os rendimentos, especialmente o IRRF,
de acordo com as informações prestadas pela fonte pagadora (DIRF), bem como
constantes da Reclamatória Trabalhista. No mesmo sentindo, anexa aos autos um DARF
com intuito de comprovar a efetiva retenção.
No entanto, não consta dos autos a DIRF da fonte pagadora, quiça a sentença judicial.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, para o deslinde da questão posta
em julgamento e para maior segurança jurídica, necessário se faz a verificação das
informações constantes na DIRF, bem como todos os documentos ofertados pelo
autuado (dossiê fiscal), traga aos autos tais documentos.
Portanto, imperioso que a autoridade preparadora adote as seguintes providencias:
1) Junte aos autos os documentos ofertados pelo autuado, constantes do dossiê fiscal,
imperiosos para o deslinde da controvérsia.
2) Anexe a DIRF da fonte pagadora constante do sistema da RFB; e 3) Manifeste se o
DARF acostado aos autos pelo contribuinte guarda relação de fato com a exigência
fiscal consubstanciadas na infração de compensação indevida de IRRF?
Em resposta a diligência acima transcrita, a autoridade administrativa elaborou
informação fiscal de e-fls. 312, prestando esclarecimentos sobre os quesitos formulados na
resolução.
Cientificado, a contribuinte apresentou manifestação, em síntese, pugnando pela
improcedência do lançamento.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000252/2009-13

Após retorno ao Egrégio Conselho, os autos regressaram para minha relatoria e
conseguinte inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA

O contribuinte aduz que a responsabilidade do recolhimento do IRFonte é da fonte
pagadora, não sendo possível penalizar o autuado.
A incidência do Imposto de Renda Pessoa Física encontra-se regulamentada pelo
artigo 43, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, nos termos abaixo:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Ademais, a lei ao disciplinar a elaboração da Declaração Anual de Ajuste
expressamente determina a inclusão na base de cálculo do imposto de todos os rendimentos
percebidos no ano, independentemente de ter ou não havido retenção do imposto na fonte
(artigos 7o e 8o da Lei no 9.250, de 26/12/1995). É neste sentido a Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Dessa forma, imprópria a tentativa de vincular a responsabilidade a fonte
pagadora.

DA NATUREZA DOS VALORES RECEBIDOS

A decisão trabalhista, inclusive a homologatória de acordo judicial, não faz coisa
julgada material em relação à natureza das verbas pagas para efeito de imposto de renda (Lei n°
5.869/73, art. 470), eis que a Justiça do Trabalho é incompetente em razão da matéria para tanto
(Constituição, art. 114), sendo competente tão-somente para determinar o recolhimento (Súmula
no 368 do TST e Provimento da CGJT no 01/1996).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000252/2009-13

Logo, em relação ao imposto de renda, a decisão trabalhista (ato jurídico perfeito
e transitado em julgado) não pode prejudicar ao Fisco (Lei n° 5.869/73, art. 472) e nem a relação
jurídica tributária decorrente da lei (Lei n° 5.172, de 1966, art. 3°), sendo aplicável o disposto no
art. 142 da Lei n° 5.172, de 1966.
Conforme consta da "Complementação da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal" da Notificação de Lançamento (fl. 28), considerou-se como tributável o montante de R$
482.334,88, eis que o contribuinte não apresentou os cálculos judiciais homologados.
As defesas apresentadas também não foram instruídas com qualquer documento
capaz de evidenciar as alegadas parcelas de aviso prévio, férias indenizadas (não usufruídas e
inclusive diferenças, terço e reflexo), terço constitucional e reflexos e demais verbas isentas
invocadas, mas não especificadas no recurso. Não prosperam, portanto, as meras alegações
desprovidas de provas para alicerçá-las (Decreto n° 70.235, de 1792, art. 16, III e § 4°).
O valor tributável da omissão de rendimentos foi obtido pela exclusão do total das
despesas com advogado, conforme demonstrado na "Complementação da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" da Notificação de Lançamento (fl. 28), não tendo o contribuinte
apresentado qualquer elemento para se calcular a pretendida proporcionalidade.

DO IRRF – COMPROVANTE APRESENTADO

Na folha 35 dos autos encontra-se a cópia do DARF em questão, revelando o
recolhimento em 15/05/2009 de R$ 116.021,89, código da receita 5936 (IRRF — Rendimentos
decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho) e período de apuração 31/05/2009, sendo
referente à Guia de Retirada n° 001044032/2009, de 11 de maio de 2009 (fl. 34) e que revela
tratar-se da liberação de depósito efetuado apenas em 11/05/2009, pertinente a um saldo base de
R$ 224.297,52.
Pois bem, o DARF acostado aos autos pelo contribuinte não tem o condão de,
por si só, descaracterizar a glosa por compensação indevida de IRRF no valor de R$
116.021,89 pleiteada na DIRPF do ano-calendário 2006, tendo em vista que o recolhimento
foi efetuado somente em 15/05/2009, após a ciência do lançamento, que por sua vez ocorreu
em 30/04/2009.
Além do mais, em que pese as alegações do interessado, é importante observar
ainda que, conforme demonstrativo às fls. 237, o valor do IRRF pleiteado não foi considerado na
soma dos rendimentos recebidos na reclamatória trabalhista para apuração do rendimento
tributável que comporia a base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
Neste diapasão, não merece reparo o lançamento.

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – REGIME DE
COMPETÊNCIA

O contribuinte protesta sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000252/2009-13

Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, se mais favorável ao contribuinte.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000252/2009-13

Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar o
recálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente
omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência), pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 321
DF CARF MF
Original